Tribunal: TCU
Processo: 007.008/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 1474/2007, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 616338, funçãonull, que teve como objeto REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (no da TCE no sistema: 2694/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 7530/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dando ciência da deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Saúde-Ministério da Saúde (FNS/MS) e ao Município de Mar de Espanha/MG, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.008/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Welington Marcos Rodrigues (XXX.773.736-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mar de Espanha - MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.